Tribunal: STJ
Processo: 0015738-24.2020.8.19.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023803 - RJ(2025/0316516-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ATACADÃO
CONSTRUIR
DE
VR
COMÉRCIO
DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
AGRAVANTE
: ELIZA MARGARETH FERREIRA DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUIZ HELENO BARCELLOS DA FONSECA
ADVOGADOS
: MARCELO DE ANDRADE TORRES - RJ108742
LEONARDO REIS PEDERSOLI MARTINS - RJ133640
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA DE CARVALHO DOMINGUES
AGRAVADO
: TEREZINHA DE JESUS CARVALHO DOMINGUES SILVA
ADVOGADO
: MÔNICA LIMA CONRADO - RJ108744
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
RESPONSABILIDADE
DOS
FIADORES.
ENTREGA
DAS
CHAVES.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
DESINCUMBÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento, no julgamento dos
de que, prorrogado o contrato de locação e
EREsp no 566.633/CE,
havendo cláusula expressa de responsabilidade do fiador até a entrega das
chaves, responderá o garantidor pelas obrigações posteriores.
2. Rever o entendimento de que o recorrente não se desincumbiu do ônus
de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do ora recorrido, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, a eventualmente ensejar novo juízo
acerca dos fatos e das provas. Sendo assim, incide no caso a
segundo a qual
Súmula no 7/STJ,
"a pretensão de simples reexame de
.
prova não enseja recurso especial"
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 00a9f524-bb79-4fa0-8e7a-a8ed43e1696d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023803 - RJ (2025/0316516-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ATACADÃO CONSTRUIR DE VR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA
AGRAVANTE
: ELIZA MARGARETH FERREIRA DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUIZ HELENO BARCELLOS DA FONSECA
ADVOGADOS
: MARCELO DE ANDRADE TORRES - RJ108742

LEONARDO REIS PEDERSOLI MARTINS - RJ133640
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA DE CARVALHO DOMINGUES
AGRAVADO
: TEREZINHA DE JESUS CARVALHO DOMINGUES SILVA
ADVOGADO
: MÔNICA LIMA CONRADO - RJ108744
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. ENTREGA DAS CHAVES. ACÓRDÃO
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ÔNUS
PROBATÓRIO.
DESINCUMBÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento, no julgamento dos
de que, prorrogado o contrato de locação e havendo
EREsp no 566.633/CE,
cláusula expressa de responsabilidade do fiador até a entrega das chaves,
responderá o garantidor pelas obrigações posteriores.
2. Rever o entendimento de que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
ora recorrido, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, a eventualmente ensejar novo juízo acerca dos fatos e
das provas. Sendo assim, incide no caso a
segundo a qual
Súmula no 7/STJ,
.
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ATACADÃO CONSTRUIR DE VR
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. e OUTROS contra decisão que
inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, alínea "a", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. Locadoras que alegam prorrogação por prazo indeterminado do contrato de
locação, inadimplemento dos aluguéis e juntam termo de entrega de chaves.
2. Réus que sustentam que não houve prorrogação do contrato, havendo
cumprimento de todas as suas obrigações.
Documento eletrônico VDA53195875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:37
Código de Controle do Documento: 28c4eb50-4c11-4fdf-8963-262610d35f12

3. Termo de entrega de chaves datado de
juntado aos autos
10/05/2019,
pelas locadoras, do qual consta a assinatura do sócio do locatário, que
coincide com a assinatura que consta no contrato social da sociedade.
4. Locatário que não se desincumbiu de provar a efetiva entrega das chaves
em momento anterior, mediante simples recibo ou depósito em juízo a fim de se
resguardar de eventuais responsabilidades, ônus que lhe incumbia, na forma
do
II, do CPC.
art. 373,
5. Reforma da sentença. Condenação dos réus ao pagamento dos aluguéis
mensais vencidos e não pagos referentes ao período de setembro de 2018 até
abril de 2019, bem como ao pagamento dos débitos referentes ao IPTU de
2019 e a conta de água do mês de fevereiro de 2019, acrescidos de correção
monetária e de juros de 1% ao mês a partir do vencimento de cada prestação,
devendo ser apurados em fase de liquidação de sentença.
6. Precedentes desta Corte de Justiça. PROVIMENTO AO RECURSO." (e-STJ fl.
260)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 313/319).
No recurso especial, os recorrentes aduzem violação dos arts. 104, III, 166, IV
e V, e 835 do Código Civil, sob as teses de que não se pode falar em responsabilidade
dos fiadores e que o documento apresentado não constitui prova hábil a demonstrar o
alegado pelas recorridas.
Sem as contrarrazões (e-STJ fls. 342/343), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à fiança, o Tribunal de origem consignou que os fiadores
respondem pelos débitos até o imóvel ser entregue, como se verifica do trecho a seguir:

"(...)
Quanto a responsabilidade dos fiadores, o STJ possui entendimento
no sentido de que, havendo no contrato cláusula com previsão de que os
fiadores respondem pelos débitos locatícios até o imóvel ser entregue, a fiança
será mantida durante a prorrogação do contrato, inclusive sem a anuência do
fiador. Nesse sentido:
(...)
No caso dos autos, a cláusula 5o trata da garantia do contrato de
locação ora discutido:
(...)
Dessa forma, tendo em vista que há cláusula no contrato prevendo
a fiança até a efetiva entrega das chaves, permanece a responsabilidade dos
fiadores pelas obrigações contraídas durante a prorrogação do contrato.
Ainda, importante mencionar a cláusula 1a do contrato, às fls. 30,
na qual consta que além das obrigações referentes ao aluguel, o locatário ficou
obrigado a arcar com os pagamentos dos encargos como IPTU, tarifa de
energia elétrica, água, esgoto, lixo, taxa de incêndio e prêmios de seguro contra
incêndio e outros encargos e tributos:
(...)
As autoras alegaram na petição inicial o não pagamento do IPTU de
2019 e a conta de água referente ao mês de fevereiro de 2019. Assim, tendo
em vista que os réus não juntaram os comprovantes de pagamento das
referidas obrigações, também não se desincumbiram de seu ônus probatório
quanto à estas.
Documento eletrônico VDA53195875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:37
Código de Controle do Documento: 28c4eb50-4c11-4fdf-8963-262610d35f12

Desse modo, a sentença deve ser reformada para que sejam
julgados procedentes os pedidos autorais." (e-STJ fls. 265/266)

Dessa forma, nota-se que o acórdão está em consonância com a
jurisprudência desta Corte de Justiça.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO
CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL.
FIADORES. ALEGAÇÃO DE EXONERAÇÃO TÁCITA DA FIANÇA. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE MANTIDA.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão da Presidência do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu recurso especial
manejado com fundamento nas alíneas 'a' e 'c' do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
2. Negativa de prestação jurisdicional afastada. O Tribunal estadual
examinou, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, rejeitando os embargos de declaração por inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição. Mero inconformismo com a conclusão do
julgado não caracteriza vício a ser sanado pelos declaratórios. Precedentes.
3. Tese de exoneração tácita da fiança. O acórdão recorrido, por maioria,
concluiu que não houve exoneração válida dos fiadores e que a
responsabilidade persiste até a entrega das chaves, com fundamento no art. 39
da
e na cláusula contratual.
Lei 8.245/1991
Rever tais premissas demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada pela Súmula 7/STJ.
4. Ausência de impugnação específica e deficiência de fundamentação.
Razões recursais que não enfrentam, de modo suficiente, todos os
fundamentos autônomos do acórdão estadual, atraindo a incidência das
Súmulas 283 e 284 do STF.
5. Divergência jurisprudencial não comprovada. Inexistência de cotejo analítico
adequado e de demonstração de similitude fática entre o aresto recorrido e os
paradigmas apresentados.
6. Relevância do direito federal. Inaplicável a exigência do
§ 2o, da
art. 105,
Constituição Federal, conforme Enunciado Administrativo 8/STJ. Situação que
não aproveita aos recorrentes, pois remanescem os óbices formais e materiais
já apontados.
7. Agravo conhecido conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento."
(
Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma,
AREsp 2.877.886/SP,
julgado em
DJEN de
20/10/2025,
23/10/2025)

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. FIADOR.
INCIDÊNCIA DO
X, DA
DIREITO INTERTEMPORAL.
ART. 40,
LEI N. 8.245/91.
EXONERAÇÃO DO FIADOR. PRAZO EM QUE PERMANECE RESPONSÁVEL.
CONTRATO FIRMADO ANTERIORMENTE ÀS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA
PROROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO
LEI 12.112/09.
INDETERMINADO. PRORROGAÇÃO DA FIANÇA.
1. Ação de despejo, ajuizada em
da qual foi extraído o presente
7/4/2005,
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
22/3/2023
21/2/2024.
2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) o
X, da
art. 40,
Lei n. 8.245/91,
introduzido pela
é aplicável a contratos de locação
Lei n. 12.112/09,
celebrados antes de sua vigência; e b) antes do advento da Lei n. 12.112/09,
a prorrogação da fiança em contrato de locação prorrogado por prazo
indeterminado dependia da anuência dos fiadores.
3. A lei nova, em regra, possui efeito imediato e pro futuro, não incidindo sobre
fatos anteriores à sua vigência. Em outras palavras, as normas jurídicas são
criadas para valer para o futuro, não para o passado.
4. O inciso X, do
da
introduzido pela
é
art. 40
Lei n. 8.245/91,
Lei 12.112/09,
aplicável somente aos contratos celebrados a partir de sua vigência.
5. Os contratos de locação celebrados antes das modificações introduzidas pela
submetem-se à regra esculpida no
do CC/2002, que
Lei 12.112/09
art. 835
Documento eletrônico VDA53195875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:37
Código de Controle do Documento: 28c4eb50-4c11-4fdf-8963-262610d35f12

também permite a exoneração da fiança, mediante notificação do locador,
ficando, no entanto, obrigado o fiador por todos os seus efeitos, durante os 60
(sessenta) dias posteriores à notificação do credor.
6. Esta Corte Superior pacificou o entendimento, no julgamento do
de que, prorrogado o contrato de locação e havendo
EREsp 566.633/CE,
cláusula expressa de responsabilidade do fiador até a entrega das chaves,
responderá o garantidor pelas obrigações posteriores.
Precedentes.
7. Nos termos do
da Lei do Inquilinato, a prorrogação da fiança em
art. 39
contrato de locação prorrogado por prazo indeterminado não depende da
anuência dos fiadores, que, no entanto, poderão exonerar-se da garantia na
forma do
do CC/2002 ou na forma do
X, da Lei de Locações, a
art. 835
art. 40,
depender da hipótese concreta.
8. Na espécie, extrai-se do acórdão recorrido que o contrato de locação foi
celebrado em
antes, portanto, do advento da
28/11/1996,
Lei n. 12.112/09,
que introduziu o inciso X ao
da
motivo pelo qual o
art. 40
Lei n. 8.245/91,
referido dispositivo não incide na hipótese dos autos. Todavia, deve ser
mantida a responsabilidade solidária dos fiadores, recorrentes, pois, nos
termos do acórdão estadual, há no contrato previsão de prorrogação da fiança,
uma vez que impõe responsabilidade aos fiadores ?até final restituição das
chaves, motivo pelo qual não merece prosperar o presente recurso especial.
9. Recurso especial não provido."
(
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
REsp 2.127.031/RJ,
julgado em
DJe de
20/8/2024,
22/8/2024)

Ademais, o Tribunal local, com base no lastro probatório colacionado aos
autos, consignou que o locatário não se desincumbiu de provar a efetiva entrega das
chaves, como se demonstra com o trecho a seguir:

"(...)
Outrossim, em que pese o locatário afirmar que houve a efetiva
entrega das chaves às locadoras quando do término do prazo determinado no
contrato de locação, este não se desincumbiu de provar a efetiva entrega das
chaves em momento anterior, mediante simples recibo ou depósito em juízo a
fim de se resguardar de eventuais responsabilidades, ônus que lhe incumbia,
na forma do
II, do CPC.
art. 373,
Frise-se que os apelados se limitaram a afirmar na contestação que
o documento de entrega das chaves não foi assinado pelo representante legal
da sociedade ré, sem, contudo, pleitear qualquer prova pericial ou testemunhal
(fls. 181) de modo a corroborar com as suas alegações.
Assim sendo, prevalece a data de rescisão como sendo 10/05/2019,
data de assinatura do termo de entrega das chaves apresentado, devendo o
locatário responder pelos encargos da locação até a aludida data." (e-STJ fl.
265)

Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Em reforço:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
COMPROVAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos do
do CPC, incumbe ao autor provar o fato constitutivo
art. 373
do seu direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. 'Todavia, os arts. 370 e 373, § 1o, do diploma processual
facultam ao magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe
competem, atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do
processo quando diante de situações peculiares, conforme a teoria da
distribuição dinâmica do ônus da prova' (AgInt no AREsp n. 2.653.386/BA,
Documento eletrônico VDA53195875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:37
Código de Controle do Documento: 28c4eb50-4c11-4fdf-8963-262610d35f12

relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
.
21/10/2024)
2. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem
entendeu que os recorrentes, ora agravantes, não se desincumbiram do ônus
de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
ora recorrido.
3. Rever o entendimento no sentido de que os recorrentes não se
desincumbiram do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do ora recorrido, conforme pretendido, implicaria o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, a eventualmente ensejar novo
juízo acerca dos fatos e das provas. Sendo assim, incide no caso a Súmula n. 7
do STJ, segundo a qual 'a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial'.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido."
(
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira
AREsp 2.506.020/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
9/6/2025,
12/6/2025)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 11% (onze por
16
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
% (dezesseis por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:37
Código de Controle do Documento: 28c4eb50-4c11-4fdf-8963-262610d35f12

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.023.803 / RJ
Número Registro: 2025/0316516-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00157382420208190066 157382420208190066 202524508484
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ATACADÃO CONSTRUIR DE VR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA
AGRAVANTE : ELIZA MARGARETH FERREIRA DA FONSECA
AGRAVANTE : LUIZ HELENO BARCELLOS DA FONSECA
ADVOGADOS : MARCELO DE ANDRADE TORRES - RJ108742
LEONARDO REIS PEDERSOLI MARTINS - RJ133640
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA DE CARVALHO DOMINGUES
AGRAVADO
: TEREZINHA DE JESUS CARVALHO DOMINGUES SILVA
ADVOGADO
: MÔNICA LIMA CONRADO - RJ108744
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54618763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:03
Código de Controle do Documento: a4c831b2-ab58-460c-9635-4f932df18c2a

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:03
Código de Controle do Documento: a4c831b2-ab58-460c-9635-4f932df18c2a